Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-92.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO DA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS – INÉRCIA DOS COMPRADORES POR LONGO LAPSO TEMPORAL, O QUE RESULTOU NO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O VENDEDOR E EM PROTESTOS EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DO IPTU – DANO MORAL CARACTERIZADO –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO DA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS – INÉRCIA DOS COMPRADORES POR LONGO LAPSO TEMPORAL, O QUE RESULTOU NO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O VENDEDOR E EM PROTESTOS EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DO IPTU – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO MODERADAMENTE ARBITRADA EM R$ 5.000,00 – RAZOABILIDADE. - RECURSO DESPROVIDO.